Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TAXA DE JUROS. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação monitória. 1.1. O embargante aponta erro material no julgado, pois apesar de ter sido citado o artigo 12, II, da Lei 8.177/91 para contagem dos juros de mora, foi determinada a variação da Taxa Referencial – TR.
2. Inexiste erro material no acórdão que determinou a incidência de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, nos moldes do julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que permanece hígido o artigo 1o-F da Lei 9.494/97 no que se refere aos juros de mora aplicáveis às dívidas não tributárias.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.